Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703669-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: JULIA ALVES PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face da sentença de ID 25032005 prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 29 de abril de 2021 12:50:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador